Tribunal: TJES
Processo: 5000285-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE TAXAS. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teoria da aparência é aplicável nas relações consumeristas, permitindo a imputação de responsabilidade a empresas que, embora juridicamente distintas, atuem de forma conjunta e indissociável aos olhos do consumidor;

2. Constatou-se, a partir dos documentos bancários e, inclusive, da carta de preposição, a indicação do Banco Itaú S.A. como integrante da relação jurídica e do grupo econômico, devendo, portanto, ser reconhecida sua legitimidade passiva;

3. Reconhecida a abusividade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, do Seguro de Proteção Financeira e das Despesas com Serviços de Terceiros, justificando-se a aplicação de sanção administrativa, com a redução de seu valor em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000285-36.2020.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Itaú Unibanco S.A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença (ID 10699234) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu os embargos opostos por Itaú Unibanco S.A. à execução fiscal promovida pelo ente municipal, para, reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição bancária, anular o Auto de Infração nº 765/2015, expedido pelo PROCON Municipal e, consequentemente, invalidar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1347/2019, extinguindo a execução fiscal nº 5002269-89.2019.8.08.0024, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O Município foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

Nas razões recursais (ID 10699238), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença desconsiderou a regular intimação do apelado durante todas as etapas do processo administrativo, sem que este tenha, em momento oportuno, suscitado qualquer irregularidade; (b) ambas as empresas, Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaucard S.A., pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo controladas pela mesma holding, Itaú Unibanco Holding S.A.; (c) o contrato apresentado contém menção tanto ao Banco Itaucard quanto ao Itaú Unibanco, o que reforçaria a legitimidade da execução fiscal; (d) a conduta do apelado configura nulidade de algibeira, contrariando o princípio da boa-fé processual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 10699242).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Município se insurge contra a sentença que acolheu os embargos opostos por Itaú Unibanco S.A. à execução fiscal promovida pelo ente municipal, para, reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição bancária, anular o Auto de Infração nº 765/2015, expedido pelo PROCON Municipal e, consequentemente, invalidar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1347/2019, extinguindo a execução fiscal nº 5002269-89.2019.8.08.0024, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O Município foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

Para tanto, sustenta o ente municipal, em síntese, que (a) a sentença desconsiderou a regular intimação do apelado durante todas as etapas do processo administrativo, sem que este tenha, em momento oportuno, suscitado qualquer irregularidade; (b) ambas as empresas, Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaucard S.A., pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo controladas pela mesma holding, Itaú Unibanco Holding S.A.; (c) o contrato apresentado contém menção tanto ao Banco Itaucard quanto ao Itaú Unibanco, o que reforçaria a legitimidade da execução fiscal; (d) a conduta do apelado configura nulidade de algibeira, contrariando o princípio da boa-fé processual.

Em que pese o entendimento adotado pelo magistrado de origem, assiste razão ao Município, tendo em vista que é possível constatar, a partir do processo administrativo — notadamente do contrato de financiamento questionado pelo consumidor (ID 10699156) — que o Banco Itaú Unibanco S.A. e o Banco Itaucard S.A. integram o mesmo grupo econômico, atuando em conjunto nos procedimentos de empréstimos.

Pela teoria da aparência, quando uma empresa age de forma a confundir terceiros sobre sua identidade ou sua atuação, deve responder pelos atos praticados no âmbito daquela relação jurídica, independentemente de formalidades societárias.

No caso, o consumidor que ingressou com a reclamação no PROCON não poderia distinguir, com clareza, os papéis específicos desempenhados por cada entidade do mesmo grupo econômico, sendo lícito ao órgão fiscalizador imputar responsabilidade àquela que se apresenta ostensivamente como parte do contrato.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta Câmara em demanda similar, em que figurava como parte empresa também integrante do grupo do banco apelado, conforme acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PROCON MUNICIPAL – COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE INSERÇÃO DE GRAVAME – LEGAL – COBRANÇA DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE PROMOTORA DE VENDAS – ILEGAL - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA - REDUÇÃO DO VALOR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não pode ser apreciada no recurso a matéria que não foi oportunamente postulada e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal. Recurso parcialmente não conhecido quanto às alegações de que (a) o valor executado na CDA é divergente daquele fixado no processo administrativo e de (b) que é indevida a inclusão do sócio na certidão derivada de crédito não tributário. 2. Nos termos da teoria da aparência, o Banco Itauleasing S. A. pertence ao mesmo grupo econômico do Banco Itaucard S. A., razão pela qual não há se falar na ilegitimidade passiva do apelante no presente caso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 4. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução do CMN nº 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566). Hipótese em que é lícita somente a primeira cobrança da tarifa de cadastro efetuada pela instituição financeira. 5. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, dado em garantia, ressalvada a abusividade decorrente da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou quando verificada a onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). Não comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, dado em garantia, revela-se abusiva a cobrança da tarifa de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) prevista no contrato. 6. Hipótese em que os serviços de terceiros prestados foram definidos em contrato como ressarcimento de despesa de promotora de vendas no valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), todavia, não houve a especificação, de forma precisa, sobre quais serviços seriam esses, não sendo cabível sua cobrança. 7. Quanto à tarifa de inclusão de gravame eletrônico, o STJ, nos RESP 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos repetitivos (tema 972), fixou as seguintes teses: 1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. Porque o contrato foi celebrado em 10/09/2009 e não havendo prova de onerosidade excessiva, revela-se legal a cobrança de inserção de gravame no valor de R$ 42,85 (quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). 8. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 9. A multa administrativa fixada no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) foge à razoabilidade, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável diante do caso em concreto. 10. Recurso parcialmente provido na parte em que conhecido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5003373-53.2018.8.08.0024, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/06/2022)

Prospera também o argumento do Município quanto à nulidade de algibeira, tendo em vista que o Banco Itaú Unibanco S.A. foi regularmente intimado durante todas as etapas do processo administrativo, sem que houvesse manifestação quanto à sua ilegitimidade. Ressalte-se que, inclusive, na carta de preposição (ID 10699148, pág. 9), constam os nomes de todas as empresas integrantes do conglomerado, o que se verifica também em outros documentos apresentados na fase administrativa.

Assim, deve ser rejeitada a legitimidade passiva da instituição apelada.

Quanto ao mérito dos embargos, a decisão administrativa do órgão de proteção ao consumidor (IDs 10699151, pág. 9-16; 10699152, pág. 1-4; 10699153, pág. 10-12; e 10699154) está devidamente fundamentada e correlacionada com a causa, procedendo à análise de cada rubrica questionada pelo consumidor, de modo que não há qualquer vício quanto à sua motivação.

A autuação do PROCON decorreu de representação feita por consumidor, que questionava cobranças que considerava abusivas, tais como: Tarifa de Avaliação de Bens, Seguro de Proteção Financeira, Despesas com Serviço de Terceiros e Gravame Eletrônico.

Conforme reiteradamente reconhecido por esta Câmara, a atuação do PROCON — notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa — decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores lesados.

Assim, “
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Quanto as rubricas consideradas abusivas pelo órgão consumerista, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), de que há “
a
busividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”.

De mesmo modo, “afigura-se abusiva a cobrança da ‘
tarifa de avaliação do bem’ sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço
”. (TJES. Classe: Apelação Cível,
0022224-77.2012.8.08.0012
, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA, Julgado em 22/11/2023);

No caso, a instituição não esclareceu de forma adequada os serviços prestados para justificar a cobrança, devendo ser mantida, então, o reconhecimento da abusividade.

O Seguro de Proteção Financeira, por sua vez, tem restrição no Tema 972 do STJ, que firmou em seu item 2 que, “
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Assim, a conclusão do PROCON do Município de Vitória quanto às respectivas rubricas está em conformidade com o entendimento do TJES e STJ, não havendo justificativa para a sua revisão.

No entanto, quanto à tarifa de gravame, sua cobrança é admitida desde que efetivamente realizada e não haja desarrazoabilidade do valor cobrado, condições que se apresentam no caso, já que houve o devido registro e o valor praticado (R$ 42,11) não extrapola o razoável.

Quanto ao valor da sanção, fixada em R$ 73.066,53 (setenta e três mil, sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), considerando o total das taxas abusivamente cobradas — que somam R$ 2.653,33 (dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) — entendo que merece ser reajustada para R$ 26.533,33 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), por melhor refletir o propósito punitivo e inibidor da sanção, sem se mostrar exorbitante.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, acolher em parte os embargos à execução, reduzindo a multa administrativa para R$ 26.533,33 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 2/3 em desfavor do Município e 1/3 do banco, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador